Tribunal: TJMT
Processo: 1031354-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1031354-72.2025.8.11.0000
Classe:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EMIVAL ANTUNES BARBOSA - CPF: 869.668.801-59 (REQUERENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0076-37 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), REGIANE ALVES DA SILVA - CPF: 056.508.241-85 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) No 1031354-72.2025.8.11.0000

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFOREAMENTO. FEMINICÍDIO. REPERCUSSÃO MIDIÁTICA LOCAL E CLAMOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A EVIDENCIAR COMPROMETIMENTO DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Pedido de desaforamento formulado pela Defensoria Pública em favor de EMIVAL ANTUNES BARBOSA, nos autos de ação penal pela suposta prática de feminicídio (art. 121, §2o, III, c/c §2o-A, I, do Código Penal), cujo julgamento está designado para ocorrer na 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há elementos concretos que justifiquem o desaforamento do julgamento do Tribunal do Júri, em razão de possível parcialidade dos jurados decorrente da repercussão social e midiática do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O desaforamento constitui medida excepcional e somente se justifica diante de prova concreta de risco à imparcialidade dos jurados, à segurança pessoal do acusado ou ao interesse da ordem pública, nos termos do art. 427 do CPP e do art. 262 do Regimento Interno do TJMT.

A simples alegação de clamor público, cidade de pequeno porte ou divulgação do crime em redes sociais e meios de comunicação não é suficiente para configurar a dúvida exigida em lei.

O acervo probatório apresentado pela defesa – consistente em reportagens jornalísticas e comentários nas redes sociais – não demonstra, de forma objetiva, qualquer ameaça real à imparcialidade dos jurados ou à segurança do acusado.

A jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ exige que o pedido de desaforamento esteja instruído com fatos concretos e atuais que evidenciem a quebra da imparcialidade do julgamento perante o júri natural.

A ausência de provas concretas afasta a possibilidade de deslocamento da competência, permanecendo o juízo natural na comarca de Porto Alegre do Norte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:
1. O desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri somente é cabível mediante a demonstração de fatos concretos que comprometam a imparcialidade dos jurados, a segurança do acusado ou a ordem pública. 2. A mera repercussão midiática do crime, aliada ao clamor social, sem outros elementos objetivos, não autoriza o desaforamento. 3. A medida excepcional do desaforamento exige prova robusta e não pode se basear em conjecturas ou percepções subjetivas.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 427; RITJMT, art. 262, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 618.687/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.11.2020; TJMT, Desaf. no 1000445-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 13.05.2025; TJMT, Desaf. no 1022565-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 09.09.2025; TJMT, Desaf. no 1004001-62.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 30.06.2022
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) No 1031354-72.2025.8.11.0000

REQUERENTE:
EMIVAL ANTUNES BARBOSA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de pedido de Desaforamento de Julgamento formulado por EMIVAL ANTUNES BARBOSA, nos autos da ação penal no 1000665-62.2025.8.11.0059, que tramita perante a 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, ajuizada em razão da prática do crime de feminicídio – art. 121-A, §1o, inciso I, c/c §2o, III, todos do CP.

A Defensoria Pública sustenta que o julgamento na Comarca de Porto Alegre do Norte encontra-se comprometido ante a ampla e contínua repercussão midiática do caso, que teria gerado clamor público, notadamente nos municípios de Confresa e adjacentes.

Alega a existência de manifestações populares em redes sociais que denotam indignação social, revolta e, inclusive, incitações à violência contra o réu, circunstâncias que, segundo argumenta, comprometem a necessária imparcialidade dos jurados.

Assevera que, embora não haja ameaças diretas ao réu, o teor dos comentários públicos e o ambiente local indicam risco concreto de parcialidade do Conselho de Sentença, sendo o desaforamento medida imprescindível à preservação do devido processo legal e da ampla defesa.

Ao final, requer o desaforamento do julgamento
“para

Comarca da Capital ou outra distante”
.

Não houve pedido de liminar.

O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela improcedência do pedido.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) No 1031354-72.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

A denúncia expõe:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 30 de janeiro de 2025, por volta das 13:43, nas dependências do estabelecimento comercial denominado “Conveniência do Reinaldo”, localizado na Avenida Ulisses Guimarães, no município de Confresa/MT, o denunciado EMIVAL ANTUNES BARBOSA, com consciência e evidente animuns necandi, ceifou a vida da sua companheira Regiane Alves da Silva, por razões da condição do sexo feminino, no contexto da violência doméstica e familiar, ao desferir golpes com arma branca do tipo faca, ocasionando as lesões descritas no Laudo de Exame Pericial (ID no 183512176).

No dia dos fatos, o denunciado EMIVAL ANTUNES BARBOSA e a vítima, acompanhados dos dois filhos menores e outros familiares, estavam em um estabelecimento comercial consumindo bebidas alcoólicas quando começaram a discutir.

Durante a discussão, o denunciado se armou com uma faca e atacou a vítima, desferindo golpes no pescoço e nas costas enquanto ela estava sentada, segurando um dos filhos no colo, na presença dos demais familiares.

O agressor só cessou os golpes quando a mãe da vítima interveio, momento em que ele evadiu-se do local.

As autoridades policiais foram acionadas, mas, ao chegar, a vítima já estava sem vida.”

Sabe-se que a competência originária para o processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida é da unidade judiciária onde ocorreu o delito
[1]
, somente cabendo a modificação do local quando presentes algumas das hipóteses de desaforamento, previstas no art. 427 do CPP,
in verbis
:

“Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.”

O Regimento Interno deste Tribunal também trata das hipóteses nas quais se admite o desaforamento do julgamento popular, nestes termos:

“Art. 262 - Poderá ser desaforado para a Comarca mais próxima o julgamento pelo júri: I - Quando o foro do delito não oferecer condições e garantias de imparcialidade. II - Quando estiver em risco a segurança pessoal do réu ou o interesse da ordem pública o exigir. III - Quando, sem culpa do réu ou da defesa, o julgamento não se realizar no período de um ano, contado do recebimento do libelo, ou da decisão do Tribunal determinando novo julgamento.”

Nessa toada, três são as situações que autorizam a modificação da competência pelo desaforamento: 1) interesse da ordem pública; 2) dúvida sobre a imparcialidade do júri; 3) dúvida sobre a segurança pessoal do acusado.

A
mutatio fori
somente poderá advir em situações nas quais os motivos legais estiverem devidamente comprovados, de modo a justificar a derrogação da competência normal de julgamento pelo Tribunal local.

Nas palavras de Renato Brasileiro de Lima,
“o desaforamento pode ser conceituado como o deslocamento da competência territorial de uma comarca para outra, a fim de que nesta seja realizado o julgamento pelo Tribunal do Júri. Cuida-se de decisão jurisdicional que altera a competência territorial inicialmente fixada pelos critérios constantes do art. 70 do CPP, com aplicação estrita à sessão de julgamento propriamente dita”
[2]
.

A respeito da excepcionalidade do instituto em comento, Gustavo Henrique Badaró também leciona:

“O interesse de ordem pública deve ser grave e estar comprovado. A expressão ordem pública, sempre criticável, por ser indeterminada e destituída de um referencial semântico seguro, tem sido identificada, por exemplo, com casos de perigo de convulsão social ou risco à incolumidade dos jurados (...). No tocante à imparcialidade dos jurados ou à segurança do acusado, o legislador se contenta com um juízo de dúvida, não exigindo certeza. Não bastam, porém, meras conjecturas ou suposições.”
[3]

Lanço mão ainda do escólio de Eugênio Pacelli, segundo o qual
“a aplicação do aludido dispositivo deverá ser a exceção e não a regra, sempre com os olhos postos no eventual risco em relação à instrução do processo, que poderá ficar comprometida com o desaforamento. Saliente-se, ainda, que o que é desaforado é o foro do julgamento em plenário e não aquele em que se desenvolve a instrução preliminar”
[4]
.

Na mesma linha é o entendimento do STJ, segundo o qual compete ao interessado pelo desaforamento demonstrar, com base em elementos concretos, a ocorrência de fatos que justifiquem a medida pleiteada,
verbis
:

“O desaforamento de julgamento para outra comarca é medida de exceção, quando a regra é da competência em razão do lugar, devendo ocorrer quando: a) o interesse de ordem pública o reclamar; b) houver dúvida sobre a imparcialidade do júri; c) houver dúvida quanto à segurança do réu; d) na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nessa última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado.
Em qualquer das hipóteses, incumbe a quem postula o desaforamento a comprovação, com base em fatos concretos, do comprometimento, na localidade de consumação do delito (juízo competente), da ocorrência de fatos que justifiquem a medida pleiteada
.”
(STJ, HC n. 618.687/BA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 23/11/2020)

No caso judicializado
, o pedido de desaforamento assenta-se na dúvida sobre a imparcialidade do júri, na medida em que houve ampla repercussão do crime na comarca de origem
[5]
.

Para tanto, a Defensoria Pública apresentou

reportagens jornalísticas, veiculando a ocorrência do crime e a prisão do réu, nas quais, inclusive, constam
“opiniões prestadas por pessoas residentes na região em que ocorreram os fatos, bem como de demais municípios do Estado de Mato Grosso”
.

Todavia,
“o apoio expressivo da sociedade ao pronunciado, a repercussão midiática local do crime, e o tamanho reduzido da cidade não bastam para autorizar o desaforamento do julgamento para outra comarca, quando desacompanhados de elementos de convicção suficientes”
, conforme entendimento desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas (Desaf. o 1000445-47.2025.8.11.0000, Des. Luiz Ferreira da Silva, 13/05/2025).

No mesmo sentido são os seguintes arestos:

“O desaforamento do julgamento é medida excepcional para a qual não bastam meras conjecturas acerca da possível parcialidade dos jurados com base em fatores como a gravidade do crime ou a dimensão populacional da comarca.”
(TJMT, Desaf. no 1022565-84.2025.8.11.0000, Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 09/09/2025)

“A mera presunção de parcialidade dos jurados em razão da divulgação dos fatos e da opinião da mídia é insuficiente para o deferimento da medida excepcional do desaforamento da competência.”
(TJMT, Desaf. no 1004001-62.2022.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 30/06/2022)

Nesse contexto, não foram apresentados elementos concretos e relevantes aptos a configurar a fundada dúvida sobre a parcialidade dos jurados, conforme, aliás, bem apontou a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu substancioso parecer,
cujos fundamentos também integro em meu voto
:

“No caso posto a julgamento, verifica-se que apesar da alegação fática e dos documentos colacionados aos autos pela defesa do réu Emival Antunes Barbosa (Id n°. 314068391 ao Id n°. 314068379), que não existe qualquer dado concreto que possa justificar a ideia de risco à segurança do seu julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Porto Alegre do Norte.

Desse modo, as alegações são insuficientes para o deferimento da medida excepcional do desaforamento. A insegurança do réu, o risco a ordem pública e suscitada imparcialidade do corpo de jurados desafia medidas de outra natureza e que, por certo serão adotadas pelo Presidente do Tribunal do Júri, pois, ao que parece, não houve demonstração inequívoca do risco a garantida da segurança do réu, da ordem pública e da imparcialidade do corpo dos jurados. (...)

Nestas condições, constata-se que a ordem pública, no sentido de normalidade e tranquilidade social, estará presente, quando o acusado vier a ser submetido ao Júri da Comarca de Comarca de Porto Alegre do Norte. In casu, estando ausente qualquer base factual capaz de levar ao afastamento da competência do Tribunal do Júri da Comarca de Porto Alegre do Norte, seu Juízo natural, não se inferindo dúvida palpável sobre a isenção de ânimo do júri, interesse de ordem pública ou mesmo risco à segurança pessoal do acusado, não há como prosperar o pedido de desaforamento.”
[João Augusto Veras Gadelha, Procurador de Justiça]

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo improcedente
o pedido de desaforamento ajuizado.

É como voto.

[1]
art. 70 do CPP:
“A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução”
.

[2]
Código de Processo Penal Comentado, Salvador: Juspodivm, 2016, pág. 1164.

[3]
Código de Processo Penal Comentado, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2018, pgs. 842/843.

[4]
Curso de processo penal. 20. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, p. 742.

[5]
Os fatos ocorreram na cidade Confresa, a qual pertence à Comarca de Porto Alegre do Norte. O Censo 2022 apontou uma população de 13.865 mil habitantes em
Porto Alegre do Norte
(acessado em
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2023/06/28/populacao-de-porto-alegre-do-norte-mt-e-de-13-865-pessoas-aponta-o-censo-do-ibge.ghtml
- 24.9.2025).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025